Tribunal: TJES
Processo: 5044004-63.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044004-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: AEROLINEAS ARGENTINAS SA e outros (4)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5044004-63.2023.8.08.0024

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDOS.: ANTONIO LUIZ GOMES REIS JUNIOR e ALL WORLD VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA ÁEREA. ATRASO CONSIDERÁVEL. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12160029. Contrarrazões no Id. 12160036, estando o recorrido assistido por advogado desde o início. Contrarrazões da All World no Id. 12160038.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12160029), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12160023), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em relação a ALL WORLD VIAGENS E TURISMO EIRELI – EPP (RCI TRAVEL), nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. E, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a AEROLINEAS ARGENTINAS SA, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A e GOL LINHAS AÉREAS S.A, solidariamente a pagar a ANTONIO LUIZ GOMES REIS JUNIOR o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. Retifique-se o polo passivo da demanda para incluir a GOL LINHAS AÉREAS S.A.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob o argumento de falha na prestação de serviço da empresa Ré/Recorrente por cancelamento e atraso de voo. Requereu danos morais de R$ 20.000,00.

A Recorrente, Gol, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, requerendo a retificação do polo passivo e, no mérito, alega que o atraso no voo ocorreu em virtude de readequação da malha aerea, se tratando de mera falha na prestação de serviço, tendo o autor sido avisado com antecedência, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral.

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

A recorrente requer a retificação do polo passivo, pois em razão da reestruturação societária do Grupo Gol, a empresas GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser o polo passivo retificado para constar apenas a GOL LINHAS AÉREAS S.A. Contudo, como bem destacou o juízo de origem “
A tese não merece acolhida porquanto não guarda qualquer pertinência com o arcabouço normativo instaurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Uma vez que a requerida GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. se trata de holding controladora do Grupo Gol e como tal possui cotas ou ações em seu capital social, de forma a controlar outras sociedades (https://ebcon.com.br/blog/o-que-e-holding/), sendo opção da parte Requerente a interposição da ação em face da aludida empresa não há que se falar em retirada do polo passivo.
” Nesse sentido, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor por outra do mesmo grupo, com base na teoria da aparência, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da entidade demanda, nem em substituição processual. Ademais, a sentença determinou a inclusão da Gol Linhas Áereas, ora recorrente, no polo passivo: “
Retifique-se o polo passivo da demanda para incluir a GOL LINHAS AÉREAS S.A.
”
Logo, rejeito o pedido.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista de que o atraso do voo da recorrida fora decorrente de força maior (readequação da malha aérea), não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo.

Nesse sentido, a Corte Cidadã “
tem considerado alguns elementos práticos para balizar as decisões dos magistrados de todo o país, entre eles os seguintes: (a) o tempo gasto para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; (b) a oferta de alternativas pela companhia aérea para melhor atender os passageiros; © a prestação, a tempo e modo, de informações claras e precisas pela companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; (d) a oferta de suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; (e) a perda de compromisso inadiável no destino, devido ao atraso da aeronave. Nesse sentido: REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018; e AgInt no REsp n. 1.944.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.
” (AgInt no AREsp: 2150150 SP 2022/0180443-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

Dessa forma, problemas operacionais não justificam por si só o atraso ou cancelamento, pois se trata de risco da atividade desempenhada, vale dizer, incabível imputar ao consumidor a responsabilidade intrínseca ao serviço prestado, assim, em situação de extrema necessidade, deve a empresa aérea fornecer ao consumidor opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez, vez que o autor foi obrigado a adquirir novas passagens para realizar parte do trajeto da viagem, bem como teve atraso seu retorno em quase 11 horas, devendo consignar ainda que o caso presente não se trata de caso fortuito ou de força maior. Além disso, apesar de ter alegado que o autor foi cientificado com 72 horas de antecedência, nos termos da ANAC, não juntou prova nesse sentido,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ESPERA DE DEZOITO HORAS NA CIDADE DE CONEXÃO. COMPROMISSO INADIÁVEL. ATRASO SIGNIFICATIVO. INTENSO TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5.
Alegação de caso fortuito consistente no tráfego da malha aérea não é suficiente a afastar a responsabilidade por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade desenvolvida por companhias aéreas.
6. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por da nos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 7. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequado para satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o dano3 moral sofrido pelo autor, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, prestando a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07030208520208070001 DF 0703020-85.2020.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 02/12/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Assim sendo, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC. Restou evidenciada, assim, a falha da requerida na prestação de seus serviços e os consequentes danos ocasionados à parte consumidora.

Outrossim, quanto ao dano moral, embora não se desconheça entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que atrasos ou cancelamentos de voos promovidos por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, haja vista que a parte autora teve que arcar com novas passagens e ainda sofreu atraso de quase de 11 horas, o que não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, pois certamente gerou estresse e abalo à parte autora,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)